Tribunal: TCU
Processo: 021.425/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901262025, modalidade Pregão e Uasg 168006 (Objeto: Serviços de Gerenciamento de Frota, por meio de sistema informatizado via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/chip de bandeira aberta, conforme Termo de Referência 008/2025 DVAP/SETRNP.)

Inteiro teor:
Acórdão 6928/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90126/2025 - SRP, sob a responsabilidade da Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), unidade Fábrica de Juiz de Fora, cujo objeto é a contratação de serviços de gerenciamento de frota por meio de sistema informatizado via internet. Considerando que o representante alegou, em síntese: i) a exigência de que o serviço de gerenciamento de frota seja realizado exclusivamente por meio de cartões de bandeira aberta; ii) a restrição de atestados de capacidade técnica ao modelo de bandeira aberta; iii) a vedação à oferta de taxa de administração negativa; e iv) a ausência de especificação dos valores estimados individualizados para cada grupo de despesa; Considerando que a irresignação sobre a exigência de utilização exclusiva de cartões de bandeira aberta não prospera, uma vez que a Unidade Técnica verificou que a opção pelo modelo de arranjo aberto está devidamente justificada e fundamentada em critérios técnicos e de interesse público, visando mitigar limitações de cobertura e ineficiência operacional verificadas em experiências anteriores com arranjo fechado; Considerando que a alegação sobre a ausência de especificação dos valores estimados em separado foi afastada, pois a Unidade Técnica constatou que os Apêndices A e B do Termo de Referência trouxeram relatórios detalhados de consumo histórico, o que, na prática, supre a necessidade de estimativas específicas, mitigando o risco de falta de transparência e prejuízo às licitantes; Considerando que a Unidade Técnica confirmou que a exigência de atestado de capacidade técnica restrito à experiência em bandeira aberta e a vedação, ainda que implícita, à taxa de administração negativa configuram impropriedades no edital; Considerando que a restrição de atestados de capacidade técnica ao modelo de bandeira aberta limitou indevidamente a competitividade do certame, uma vez que o meio de pagamento é mera ferramenta operacional e as diferenças entre os modelos não alteram a essência da gestão informatizada de frota, afrontando os princípios da isonomia e da competitividade; Considerando que a vedação à apresentação de propostas com taxa de administração negativa está em desacordo com a jurisprudência consolidada desta Corte ( Acórdão 321/2021-TCU-Plenário ), segundo a qual a remuneração das empresas do setor não se limita à taxa de administração, não havendo nos autos justificativa técnica para tal restrição genérica; Considerando, por fim, que a licitação foi declarada fracassada (deserta/inabilitada), levando à perda de objeto do pedido de medida cautelar, sendo, contudo, necessário dar ciência à unidade jurisdicionada das falhas identificadas para prevenir sua repetição em certames futuros; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as ciências sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.425/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Industria de Material Belico do Brasil Imbel. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Kauane Zanardo Marques (430650/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à IMBEL - Indústria de Material Bélico do Brasil, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Credenciamento 0001/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica restrito à experiência em gerenciamento de frota com utilização de cartão de bandeira aberta, contida no item 7 do Termo de Referência 8/2025 - DVAP/SETRNP, como requisito de habilitação técnica, o que limitou indevidamente a competitividade do certame, uma vez que, embora o modelo operacional de gestão de frota por meio de bandeira aberta tenha algumas características distintas do modelo de bandeira fechada, essas diferenças não alteram a essência do objeto contratual, que continua sendo a gestão informatizada da manutenção e abastecimento da frota de veículos, afrontando, assim, aos princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016 e no art. 37 da Constituição Federal; 1.6.1.2. vedação, ainda que implícita, à apresentação de propostas com taxa de administração negativa, conforme item 13.2 do Termo de Referência, em desacordo com o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, segundo o qual, em licitações para gerenciamento de frota com tecnologia de pagamento por cartão magnético, não deve ser proibida a apresentação de proposta de preço com taxa de administração zero ou negativa, se abstenha de impor restrição genérica à taxa de administração negativa, devendo a análise de exequibilidade das propostas ser realizada caso a caso, a partir de critérios objetivos previamente estabelecidos no edital, em observância aos princípios da competitividade e da economicidade previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016.